Tribunal: TJBA
Processo: 8046274-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046274-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

AGRAVADO: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 871 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou, de ofício, a realização de prova pericial contábil diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, fixou provisoriamente os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e atribuiu à parte executada, empresa pública prestadora de serviços públicos (CONDER), o ônus do seu adiantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é legítima a determinação judicial,
ex officio
, de produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença; estabelecer se empresa pública prestadora de serviço público possui isenção do adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode determinar, de ofício, a produção de prova pericial, com fundamento no art. 370 do CPC, sempre que houver necessidade de esclarecimento técnico para a adequada solução da controvérsia, como no caso de impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC) estabelece que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, incumbe ao devedor vencido arcar com o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a prova tenha sido determinada de ofício pelo juízo.

A tese do Tema 871 do STJ aplica-se, por analogia, inclusive à Fazenda Pública e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais estaduais.

A equiparação da CONDER à Fazenda Pública para fins de imunidade ao adiantamento de custas processuais e honorários periciais não é ampla nem automática, não sendo conferida de forma irrestrita pela decisão do STF na ADPF 858.

A impugnação aos cálculos, apresentada pela própria CONDER, foi o fator determinante para a necessidade de produção da prova pericial, razão pela qual é razoável e legal a imposição do ônus do custeio da perícia à parte executada.

A fixação provisória dos honorários periciais em valor razoável e a ausência de demonstração de excessiva onerosidade também corroboram a legalidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode determinar, de ofício, a produção de prova pericial no cumprimento de sentença, com base no art. 370 do CPC.

Incumbe ao devedor vencido, inclusive ente público ou empresa estatal prestadora de serviço público, o adiantamento dos honorários periciais fixados, conforme tese firmada no Tema 871 do STJ.

A aplicação da ADPF 858 não exime, de forma irrestrita, empresas públicas do ônus de custear a prova pericial determinada em razão de sua impugnação aos cálculos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.274.466/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2013 (Tema 871); STF, ADPF nº 858, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 10.10.2022; TJ-SP, AI nº 3002972-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 06.06.2024; TJ-SP, AI nº 3001081-36.2025.8.26.9061, Rel. Des. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 08.07.2025; TJ-BA, AI nº 8040030-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8046274-94.2025.8.05.0000,
em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e agravado
FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.